Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014495-54.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): DR. JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA
PACIENTE(S): JULIANA TIAGO DE BARROS
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JULIANA TIAGO DE BARROS contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJE 1003757-90.2020.8.11.0037), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput da Lei no 11.343/2006 – (ID 49790999).
O impetrante sustenta que a paciente é “mãe dos infantes ( YASMIM GABRIELLY TIAGO ZOCAL 05 anos de idade e EDUARDO HENRIQUE TIAGO ZOCAL 12 anos de idade ) que precisam de seus cuidados”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar (ID 49795953), com documentos (ID’s 49790998/49800959).
Relatos.
O impetrante não instruiu este Habeas Corpus com o traslado do auto de prisão em flagrante e do comprovante de endereço da paciente, a permitir a análise contextual do fato criminoso e eventual cabimento de prisão domiciliar.
Com essas considerações, INTIME-SE o impetrante para instruir este HC com os traslados do comprovante de endereço da paciente e do auto de prisão em flagrante, no prazo de até 72hs (setenta e duas horas), sob pena de indeferimento do pedido de liminar.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO